Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703682-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMOR FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, IVANOR FAVRETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 144021011, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no cálculo unilateral do autor [exequente/agravado], sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não estarem corretos os cálculos homologados, de forma que o próprio autor havia concordado com os cálculos corretos apresentados pela ré”; 2) a matéria discutida no presente recurso não se encontra preclusa; 3) a decisão agravada merece ser tornada sem efeito; 4) há excesso de execução; 5) eventual levantamento da quantia depositada deve estar atrelado à prestação de caução. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 43280199/43280198). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ao menos em parte, há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cumprimento de sentença está lastreado em decisão homologatória proferida em fase de liquidação de sentença, contra a qual o banco interpôs agravo de instrumento já julgado no sentido de negar provimento aos seus anseios. O juízo, na decisão que ora se combate, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, bem como indeferiu o levantamento pelos agravados da quantia depositada, independentemente de sua natureza, em face do seu elevado valor e da existência de recurso em andamento, qual seja o agravo de instrumento acima mencionado que já foi julgado, mas encontra-se pendente o recurso de embargos de declaração. Nesse contexto, eventual deferimento do pedido de efeito suspensivo não será eficaz neste momento processual. Embora os argumentos de agora em muito se assemelham com os do referido agravo de instrumento já julgado pela 6a Turma Cível (processo n. 0732901-42.2022.8.07.0000), a exigência de caução para eventual levantamento da quantia merece atenção. O CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” – grifou-se. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Portanto, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. A respeito, registrem-se julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’. art. 520, IV do CPC. 1.1. Caso de definição na origem da parcela incontroversa, determinado ao executado o depósito em juízo do montante apurado em seus próprios cálculos. 2. Não aplicáveis, ao caso, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, às quais se deve conferir interpretação restritiva. 2.2. ‘As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’ (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 521, CPC, ‘A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’. Hipótese em que se pretende a liberação valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Por isto e nos termos do que definido na decisão agravada, razoável a definição por perícia que se encontra em curso nos autos originários para definição de correção dos cálculos do executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385470, j. 10/11/2021, 7a Turma Cível, GISLENE PINHEIRO, DJE: 23/11/2021).” – grifou-se. “(...) 1 - Encontrando o decisum agravado suporte e fundamento nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aos quais os Exequentes anuíram expressamente, permitindo a preclusão da matéria, não se reconhece qualquer equívoco no reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da decisão agravada. 2 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução, razão pela qual é devido o pagamento de verba honorária ao(s) patrono(s) dos Executados, adequadamente fixada no mínimo legal de 10% sobre o excesso encontrado, descabendo a exclusão da verba. 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. 5 - Apesar de escorreito o indeferimento do pedido de liberação do montante depositado nos autos sem garantia de irreversibilidade da medida, nada impede que os Credores, como autoriza o art. 520, IV, do CPC, ofertem caução idônea, apta a assegurar o valor integral do montante levantado no caso de alteração do débito exequendo pelo STJ, viabilizando-se, assim, a liberação do montante aos Exequentes. 6 - A importância cuja liberação foi determinada aos Executados constitui valor que excede ao montante encontrado pela Contadoria Judicial, que realizou as contas de acordo com os parâmetros do título judicial, o que inclui a consideração das custas processuais, conforme definido no título judicial em execução provisória. Ademais, considerando o valor da importância a ser liberada, não se vislumbra a irreversibilidade da medida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1358997, j. 04/08/2021, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 10/08/2021)” - grifou-se No caso, a execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTNF (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo banco, correspondente ao IPC (84,32%). No site do Superior Tribunal de Justiça, em consulta à tramitação dos autos do recurso, consta que foi proferida decisão monocrática pela Vice-Presidência do STJ que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. A Corte Especial, em 1/2/2023, deu provimento ao agravo interno interposto pelo banco para “afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal”. Portanto, o que está pendente é recurso extraordinário (art. 1.029 do CPC) e o cumprimento de sentença ainda é, portanto, provisório. O valor do crédito que os agravados pretendem levantar é elevado (R$ 1.704.524,49). Cabe registrar que, em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. Deve o levantamento da quantia ser condicionada à prestação de caução idônea a ser fixada pelo juízo. Quanto à discussão do valor executado, o que se verifica é: intimado para se manifestar sobre os cálculos objeto da execução, o banco permaneceu inerte. Agora tenta, de todas as formas, um resultado diverso. O direito não socorre aos que dormem. A propósito, quando do julgamento do referido agravo de instrumento (processo n. 0732901-42.2022.8.07.0000), este relator, em seu voto, consignou que a “homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.” Sobre o excesso de execução, o agravante limitou-se a alegar que o valor apurado é maior que o devido, mas não apontou quais seriam os erros no cálculo homologado. De todo modo, é desnecessária qualquer incursão a respeito, haja vista que o valor perseguido pelos agravados tem por base a decisão homologatória proferida na liquidação de sentença (ID 136118455, autos originais). Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Por fim, importante oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. No entanto, DETERMINO que eventual levantamento da quantia pelos agravados seja atrelada à prestação de caução idônea, a ser fixada pelo juízo, até o julgamento deste agravo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator